Tribunal: TJDFT
Processo: 0701026-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701026-80.2024.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: ROSA FERREIRA DE JESUS, BANCO SAFRA S A DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A contra a sentença de ID 76963300. Na origem (ID 76963231 - exordial e ID 76963244 - emenda), ROSA FERREIRA DE JESUS requereu o cumprimento da sentença de ID 65390998, parcialmente modificada pelo acórdão de ID 66726376, para que o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A e o BANCO SAFRA S/A pagassem a quantia de R$ 32.007,07 (trinta e dois mil e sete reais e sete centavos), sendo devido R$ 25.509,46 (vinte e cinco mil quinhentos e nove reais e quarenta e seis centavos) pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A e R$ 4.599,68 (quatro mil quinhentos e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos) pelo BANCO SAFRA S/A. Os advogados DANIEL RODRIGUES CARDOSO e RHUAN FELLIPE CARDOSO DA SILVA também requereram o cumprimento da sentença de ID 65390998, parcialmente modificada pelo acórdão de ID 66726376 na petição de ID 76963236, para recebimento dos honorários advocatícios de sucumbência de R$ 1.635,00 (mil seiscentos e trinta e cinco reais), devidos pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A e pelo BANCO SAFRA S/A. Oferecidas impugnações (IDs 76963251 e 76963267) e a resposta (ID 76963261), a Contadoria Judicial apresentou o cálculo atualizado do débito (ID 76963273) e a retificação determinada pelo juiz (IDs 76963281, 76963286 e 76963287). Na sentença (ID 76963294), o juiz homologou os cálculos retificados pela Contadoria Judicial, que apurou como devido pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A R$ 18.575,66 (dezoito mil quinhentos e setenta e cinco reais e sessenta e seis centavos) e pelo BANCO SAFRA S/A R$ 2.262,33 (dois mil duzentos e sessenta e dois reais e trinta e três centavos). Reconheceu o excesso, na diferença a maior exigida, e fixou honorários advocatícios de sucumbência de 10% (dez por cento) sobre esse montante. Ressalvou a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida à requerente ROSA. Considerou que as obrigações foram integralmente satisfeitas nos depósitos realizados e declarou a extinção da execução pelo pagamento com fulcro no artigo 924, inciso II e 771, caput, ambos do Código de Processo Civil. Inconformado, o requerido BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A interpôs apelação. Em razões recursais (ID 76963331), sustenta excesso de execução, tendo em vista que não foi observado o que ficou resolvido no título executivo judicial a respeito da correção monetária e dos juros de mora. Diz que é indevida a atualização monetária dos valores a serem devolvidos pela aplicação do INPC e de juros legais de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar do último desconto indevido, uma vez que a incidência deve ser a partir da citação. Defende a compensação do valor de R$ 8.396,83 (oito mil trezentos e noventa e seis reais e oitenta e três centavos) recebido pela autora a título do empréstimo que foi anulado, sendo devida a restituição da quantia recebida como consequência dessa resolução empreendida no ato judicial, para que a autora não se enriqueça sem causa em prejuízo da instituição bancária. Afirma que o valor atualizado da quantia do empréstimo recebida, e não restituída pela autora com a anulação do contrato, é de R$ 13.353,23 (treze mil trezentos e cinquenta e três reais e vinte e três centavos). Assevera que, depois de realizada a compensação, é devida à requerente a importância de R$ 6.061,11 (seis mil e sessenta e um reais e onze centavos). Postula o conhecimento e provimento da apelação, para que seja reconhecido o excesso de execução de R$ 21.188,30 (vinte e um mil cento e oitenta e oito reais e trinta centavos) e que é devido à requerente a quantia de R$ 6.061,11 (seis mil e sessenta e um reais e onze centavos). O recolhimento do preparo está comprovado nos IDs 76963330, 76963332 e 76963333. Em contrarrazões (ID 76963337), a requerente ROSA pugna pelo não provimento da apelação e pelo reconhecimento da litigância de má-fé do requerido para que lhe seja aplicada multa. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso, constato que a apelação interposta não reúne os requisitos necessários para que seja conhecida, tendo em vista a manifesta inadmissibilidade verificada na preclusão pela falta de refutação dos cálculos retificados pela Contadoria Judicial, os quais foram homologados pelo juiz na sentença que extinguiu a execução com fundamento no pagamento da obrigação, e pela ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença. I. DA PRECLUSÃO No despacho de ID 76963270, o juiz determinou à Contadoria Judicial que elaborasse o cálculo atualizado do débito, tendo em vista a divergência das partes acerca do valor devido nas impugnações em que foi arguido excesso de execução. A Contadoria Judicial apresentou a memória de cálculos, em que indicou como devidas as quantias de R$ 5.508,88 (cinco mil quinhentos e oito reais e oitenta e oito centavos) pelo BANCO SAFRA S/A e de R$ 21.894,48 (vinte e um mil oitocentos e noventa e quatro reais e quarenta e oito centavos) pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (ID 76963273). O BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em manifestação sobre os cálculos, argumentou que não foi compensado o valor do contrato recebido pela autora e que lhe seria devida apenas a quantia de R$ 6.061,11 (seis mil e sessenta e um reais e onze centavos) é devida à requerente (ID 76963276). O BANCO SAFRA S/A defendeu o excesso em seu favor de R$ 4.599,68 (quatro mil quinhentos e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos) (ID 76963278). Os requerentes concordaram com os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (ID 76963279). O juiz, com base nas impugnações dos requeridos, determinou a retificação dos cálculos com a observância dos seguintes parâmetros: (i) os valores descontados indevidamente da autora pelos requeridos deverão ser corrigidos monetariamente pelos índices oficiais e com incidência de juros legais desde cada desconto em folha de pagamento; (ii) cada devedor deverá promover o pagamento de 25% (vinte e cinco por cento) dos honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação e (iii) os valores depositados pelo BANCO SAFRA S/A (R$ 2.590,93 em 25/02/2025 e R$ 4.599,68 em 08/04/2025) e pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (R$ 27.249,41 em 17/04/2025) deverão ser deduzidos do débito de cada um (ID 76963281). As partes, embora pudessem, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, não interpuseram recurso para atacar essa decisão, ensejando a consumação da preclusão. A Contadoria Judicial apresentou novos cálculos, indicando como devido pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A a quantia de R$ 18.575,66 (dezoito mil quinhentos e setenta e cinco reais e sessenta e seis centavos) (ID 76963286) e pelo BANCO SAFRA S/A R$ 2.262,33 (dois mil duzentos e sessenta e dois reais e trinta e três centavos) (ID 76963287). Os requerentes concordaram e requereram o levantamento (ID 76963290). O BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A discordou dos cálculos e requereu o acolhimento de sua impugnação (ID 76963294). O BANCO SAFRA S/A anuiu com os cálculos e requereram a liberação do excesso em seu favor (ID 76963295). Na sentença (ID 76963300), o juiz homologou os cálculos em razão da falta de impugnação específica pelas partes, ressaltando que foram observados os parâmetros do título judicial e os esclarecimentos pontuados pelo juízo para a correção dos cálculos. A simples discordância genérica do requerido, ora apelante, com os cálculos retificados, sem exposição dos motivos para a discordância, tornou indiscutíveis os cálculos retificados elaborados pela Contadoria Judicial. Mera reiteração da impugnação ao cumprimento de sentença, sem confronto analítico e refutação individualizada dos cálculos, não viabilizou novo exame da impugnação inicialmente apresentada, tendo em vista que essa manifestação defensiva não os levou em consideração. De acordo com o artigo 223, caput, do Código de Processo Civil (D)ecorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. O instituto da preclusão consubstancia-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, ou pelo exercício anterior da faculdade. Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] faz pertinentes considerações, sobretudo destacando que o instituto se consubstancia em instrumento de realização do princípio da eficiência, não tolerando retrocessos inúteis: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em rol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. Tradicionalmente a preclusão classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal. A preclusão consumativa, segundo Fredie Didier Júnior[2], consiste na perda da faculdade/poder processual pelo seu exercício: A preclusão consumativa consiste na perda de faculdade/poder processual, em razão de essa faculdade ou esse poder já ter sido exercido, pouco importa se bem ou mal. Já se praticou o ato processual pretendido, Cap. 11 • PRECLUSÃO 501 não sendo possível corrigi-lo, melhorá-lo ou repeti-lo. A consumação do exercício do poder o extingue. Perde-se o poder pelo exercício dele. Essa preclusão decorre da ideia de que não se deve repetir ato processual já praticado, encontrando fundamento normativo, para as partes, no art. 200 do CPC, que se refere à produção de efeitos imediatos com a prática atos processuais pela parte, exaurindo-se o exercício do respectivo poder.21 É o que ocorre, por exemplo, quando a parte oferece sua contestação ou interpõe seu recurso de apelação no quinto dia do prazo ( que é de quinze dias), mas esquece de deduzir um argumento importante; como já exerceu e consumou seu direito de recorrer, não pode, nos dez dias restantes do prazo, corrigir, melhorar ou repetir a contestação/recurso. O requerido, ora apelante, dispôs de prazo para se manifestar sobre os cálculos retificados pela Contadoria Judicial e o fez genericamente. Não se insurgiu contra os parâmetros determinados pelo juiz com base no título judicial, e não refutou os cálculos retificados na oportunidade que lhe fora concedida para manifestação. Fê-lo tardiamente na sentença, quando já não era mais possível, tendo em vista a preclusão, nos termos do artigo 223, caput e o artigo 507, do Código de Processo Civil. Neste sentido, colaciono o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO JUDICIAL. FIXAÇÃO DE PARÂMETROS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO TRANSITADO EM JULGADO. REDISCUSSÃO. PRECLUSÃO. SÚMULA 677 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITO. APLICAÇÃO RETROATIVA AO TEMPO DO LEVANTAMENTO DA PENHORA. INVIABILIDADE. SITUAÇÃO PROCESSUAL DISTINTIVA. ATO JURÍDICO PERFEITO. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. Apelação interposta pelo exequente contra a sentença que, na fase de cumprimento de sentença, declara extinta a execução, por satisfação da obrigação, e determina a devolução do excesso ao devedor. II. Não cabe rediscussão dos critérios utilizados nos cálculos judiciais quando a parte exequente, apesar de intimada, não contesta os valores encontrados; portanto, diante da preclusão à impugnação da memória de cálculos, acertada a homologação judicial do laudo da Contadoria Judicial (Código de Processo Civil, art. 507). III. O erro material que pode ser corrigido a qualquer momento se refere a erros aritméticos, isto é, erros de cálculo, e não aos critérios adotados pela Contadoria Judicial. Dada a ausência de elementos que possam abalar a presunção de veracidade e legitimidade do parecer técnico apresentado pela Contadoria Judicial, consideram-se adequados os marcos e critérios adotados nos cálculos homologados. (...) V. Recurso conhecido. No mérito, desprovido. Custas processuais e honorários advocatícios a cargo da parte recorrente à luz do art. 85 § 11 do Código de Processo Civil. (Acórdão 1787405, 0027537-55.2007.8.07.0001, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJe: 28/11/2023.) – grifo nosso. Consumada a preclusão pela falta de impugnação da decisão que fixou os critérios para a retificação dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e pela impugnação genérica dos novos cálculos, sem dedução das questões que somente foram arguidas na apelação, é inevitável o não conhecimento da apelação como fundamento na preclusão. II. DA FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA Na sentença, o juiz homologou os cálculos retificados pela Contadoria Judicial de IDs 76963286 e 76963287, devido à ausência de impugnação específica das partes. Ressaltou que foram observados os parâmetros definidos no título judicial, os quais foram esclarecidos na decisão de ID 76963281, que determinou a correção dos cálculos inicialmente apresentados pela Contadoria Judicial no ID 76963273. O requerido, ora apelante, não se insurgiu especificamente contra esses fundamentos considerados pelo magistrado na homologação dos cálculos retificados apresentados pela Contadoria Judicial. Ele se limitou e a refutar o cálculo da correção monetária e dos juros legais de mora e a arguir a falta de compensação, no montante devido à autora, do valor do empréstimo que ela recebeu e não lhe foi restituído. Não houve confronto analítico no desempenho do dever de impugnação específica de cada um dos fundamentos expostos na sentença nas alegações recursais, para que a apelação seja conhecida. O princípio da dialeticidade, segundo o professor Daniel Amorim Assumpção Neves[3], está relacionado ao elemento descritivo do recurso, exigindo do recorrente a exposição das razões recursais, consubstanciadas na causa de pedir (error in judicando ou error in procedendo) e no pedido (anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Confira-se: Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Tal necessidade se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. O princípio do contraditório exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais. É de fato impossível ao recorrido rebater alegações que não existam, ainda que sabidamente as contrarrazões se prestem a defender a legalidade e a justiça da decisão impugnada. Significa dizer que a tônica da manifestação é presumível, mas os seus limites objetivos somente poderão ser determinados diante da fundamentação da pretensão recursal. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve indicar os motivos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo da parte em relação à decisão prolatada. Deve fazer referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais. O que se pretende com a regra inserta no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil é que o recurso seja discursivo, guarde congruência com a decisão judicial recorrida e confronte especificamente os argumentos do provimento jurisdicional impugnado. Os recursos que não impugnam especificamente os fundamentos da sentença hostilizada impõem indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculizam sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. Verifico que o requerido, ora apelante deixou, na apelação, de guardar a devida congruência entre as razões de seu inconformismo e os elementos fático-jurídicos suscitados pelo juízo de primeiro grau para fundamentar a sentença que, embasada nos cálculos retificados da Contadoria Judicial homologados devido à falta de impugnação específica das partes, considerou satisfeita a execução pelo pagamento integral do débito e extinguiu o processo de execução. Segundo a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, não tendo a parte apelante apontando especificamente o desacerto e a inadequação dos fundamentos do decisum, em cotejo com as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, o recurso não deve ser conhecido. Confiram-se: Acórdão 1668806, 01099287220048070001, relator Des. Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, julgamento ocorrido em 23/2/2023, publicação realizada no DJE de 20/3/2023 e Acórdão 1673574, 07051290520218070012, relator Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, julgamento ocorrido em 7/3/2023, publicação realizada no DJE de 17/3/2023. Destaco que o egrégio Supremo Tribunal Federal, ao tratar do descumprimento da exigência de impugnação específica do pronunciamento judicial pelo recurso, entendeu que deve haver clara delimitação entre as argumentações apresentadas e os fundamentos do ato atacado no julgamento do RMS n. 30842 AgR/DF. Sem que o requerido, ora apelante, tenha confrontado os motivos suficientes da sentença recorrida, deixando de impugnar especificamente cada um de seus fundamentos, o recurso não atende aos requisitos da regularidade formal para que seja conhecido. A preclusão e a falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença sãos vícios insanáveis, de modo que não há possibilidade de conversão em diligência para sanação na forma do artigo 10 e do artigo 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Suscito-os de ofício e os acolho, para que a apelação não seja conhecida, uma vez que se mostra manifestamente inadmissível. III. DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ FORMULADO EM CONTRARRAZÕES A autora, ora apelada, em contrarrazões recursais, alega, com fulcro nos incisos VI e VII do artigo 80 do Código de Processo Civil, que o requerido, ora apelante, litiga de má-fé na interposição da apelação com alegações infundadas e intuito protelatório para postergar a resolução definitiva do processo em fase de cumprimento de sentença. Pleiteia que lhe seja aplicada a multa prevista no artigo 81 do mesmo Código. Para a incidência da sanção por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou alguma das condutas descritas nos incisos do artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como de elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo, o que não se observa concretamente. Ressalto que a condenação por litigância de má-fé exige a comprovação de dolo com o propósito de causar dano processual. Nesse sentido, se não estiver evidenciado o caráter infundado ou intuito protelatório na interposição do recurso, não há motivo para a aplicação da multa por litigância de má-fé ao requerido. Com esse entendimento, a egrégia 8a Turma Cível tem os seguintes julgados: (...) LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. (...) 6. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1669653, 07074088220218070005, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2023, publicado no DJE: 9/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso (...) LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. É descabida a aplicação de multa por litigância de má-fé ou ato atentatório à dignidade da justiça quando ausente a constatação de atuação que extrapole os limites da garantia constitucional ao direito de ação e ao duplo grau de jurisdição. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1665890, 07346708520228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 1/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso A autora não demonstrou especificamente os atos dolosos supostamente praticados pelo requerido na interposição do recurso para discutir os parâmetros de correção monetária e dos juros legais de mora e a compensação do valor que entende lhe ser devido pela requerente, tampouco demonstrou o prejuízo que esse comportamento lhe causara no processo. A interposição da apelação ocorreu no legítimo desempenho da faculdade processual de recorrer, que é desdobramento do exercício do direito de ação, para rever os argumentos considerados no primeiro grau de jurisdição que, submetidos ao contraditório e à ampla defesa, não foram, ao final, acolhidos na sentença, que extinguiu o cumprimento de sentença pelo pagamento. Sem a subsunção à alguma das condutas descrita nos incisos VI e VII do artigo 80 do Código de Processo Civil e não comprovado dolo processual do requerido, não há possibilidade de reconhecimento de litigância de má-fé nas imputações que a autora lhe fizera nas contrarrazões recursais. Incabível, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil. Por esse motivo, o pedido formulado pela requerente, nas contrarrazões, deve ser indeferido. Pelas razões expostas, com fundamento no inciso I do artigo 1.011 c/c o inciso III do artigo 932, ambos do Código de Processo Civil, SUSCITO DE OFÍCIO E ACOLHO as preliminares de preclusão e de falta de impugnação aos fundamentos da sentença e, por esse motivo, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO manifestamente inadmissível. INDEFIRO o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé formulado em contrarrazões pela autora. A apelação não foi conhecida por questões processuais preliminares suscitadas de ofício, tendo em vista que a autora não arguiu nenhuma das preliminares em contrarrazões. Por isso, não majorarei os honorários recursais na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que não houve trabalho adicional dos patronos da requerente que justifique a elevação do valor dos honorários advocatícios na fase recursal. Advirto as partes de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 22 de outubro de 2025 às 18:20:33. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] NEVES, Daniel Assunção Amorim. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. Pág. 436. [2] JÚNIOR, Fredie Didier. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 21a edição. Editora Jus Podivm, Págs. 499/500. [3] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 9a ed. Salvador: Ed. Juspodivm, Págs. 1.589/1.590.